Tribunal: STJ
Processo: 1002897-72.2021.8.26.0543
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091733 - SP
(2025/0425237-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS
: JACKSON CARAÇA SIMÃO - SP209111
ÉRICK WILLIAM DA SILVA - SP428095
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: ADALBERTO TADEU GALVAO JUNIOR - SP278629
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de reintegração de posse
de servidão de passagem cujo valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56446501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a49dc3b9-4a8c-4c54-9793-7155979cd195

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente os fundamentos da decisão denegatória do recurso
especial referentes à Súmula n. 7 do STJ e à ausência de similitude
fática.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
26/9/2022; STJ,
AREsp n. 2.053.156/RS
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a49dc3b9-4a8c-4c54-9793-7155979cd195

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a49dc3b9-4a8c-4c54-9793-7155979cd195

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091733 - SP
(2025/0425237-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS
: JACKSON CARAÇA SIMÃO - SP209111
ÉRICK WILLIAM DA SILVA - SP428095
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: ADALBERTO TADEU GALVAO JUNIOR - SP278629
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de reintegração de posse
de servidão de passagem cujo valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55440960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: ceacf9ed-7485-499f-8918-2c2a42b9ba0c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente os fundamentos da decisão denegatória do recurso
especial referentes à Súmula n. 7 do STJ e à ausência de similitude
fática.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55440960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: ceacf9ed-7485-499f-8918-2c2a42b9ba0c

A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, porquanto
enfrentou a Súmula n. 7 do STJ e rebateu a ausência de similitude fática mediante
a indicação de paradigma e realização de cotejo.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 556
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de reintegração de posse de servidão de
passagem cujo valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (fl. 11).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
da violação do
§ 1o, do CPC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e
art. 1.013,
ausência de similitude fática entre os arestos comparados.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ e a ausência de similitude fática.
Conforme exposto na decisão de fls. 541-542, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55440960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: ceacf9ed-7485-499f-8918-2c2a42b9ba0c

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55440960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: ceacf9ed-7485-499f-8918-2c2a42b9ba0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.733 / SP
Número Registro: 2025/0425237-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028977220218260543
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS : JACKSON CARAÇA SIMÃO - SP209111
ÉRICK WILLIAM DA SILVA - SP428095
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: ADALBERTO TADEU GALVAO JUNIOR - SP278629
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS : JACKSON CARAÇA SIMÃO - SP209111
ÉRICK WILLIAM DA SILVA - SP428095
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS RIBEIRO
ADVOGADO
: ADALBERTO TADEU GALVAO JUNIOR - SP278629
TERMO
Documento eletrônico VDA56427044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:57
Código de Controle do Documento: d3bb9c0d-eb15-481b-8314-ad22fa6a3b99

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:57
Código de Controle do Documento: d3bb9c0d-eb15-481b-8314-ad22fa6a3b99